Tribunal: TJSP
Processo: 1010528-30.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Cível – MANDADO DE SEGURANÇA – Inconformismo da impetrante com a r. sentença de improcedência no presente caso, aduzindo que a movimentação/transferência de presos entre as mais diversas Unidades Prisionais coloca em risco o resultado dos esforços desenvolvidos pelas autoridades do executivo e das áreas de saúde causado pela Covid 19 – Inocorrência - A

Ementa:
Apelação Cível – MANDADO DE SEGURANÇA – Inconformismo da impetrante com a r. sentença de improcedência no presente caso, aduzindo que a movimentação/transferência de presos entre as mais diversas Unidades Prisionais coloca em risco o resultado dos esforços desenvolvidos pelas autoridades do executivo e das áreas de saúde causado pela Covid 19 – Inocorrência - A transferência de presos é atividade intrínseca ao exercício da Administração Penitenciária, que, fundada em critérios de conveniência e oportunidade (dentre os quais, destaca-se, para o momento atual, as determinações sanitárias), regulamenta o remanejamento de detentos a fim de melhor gerenciar o sistema carcerário como um todo – Regra sanitária de isolamento de 14 dias do detento transferido para outro presídio que está sendo observada pela Administração Pública, conforme informações prestadas pela autoridade coatora. Sentença Mantida. Recurso Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010528-30.2020.8.26.0114 Voto no 23082
ao/tcn
Registro: 2020.0001003087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010528-30.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
PAULISTA - SINDCOP, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010528-30.2020.8.26.0114 Voto no 23082
ao/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1010528-30.2020.8.26.0114
Comarca: CAMPINAS
Apelante:
SINDICATO
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA - SINDCOP
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: Coordenador de Unidades Prisionais da Região
Central do Estado de São Paulo
Juiz (a) Sentenciante: MAURO IUJI FUKUMOTO
Voto no 23082
Apelação Cível MANDADO
DE
SEGURANÇA

Inconformismo
da
impetrante com a r. sentença de improcedência
no
presente
caso,
aduzindo
que
a
movimentação/transferência de presos entre as
mais diversas Unidades Prisionais coloca em
risco o resultado dos esforços desenvolvidos
pelas autoridades do executivo e das áreas de
saúde causado pela Covid 19
Inocorrência -
A transferência de presos é atividade intrínseca
ao exercício da Administração Penitenciária,
que, fundada em critérios de conveniência e
oportunidade (dentre os quais, destaca-se, para o
momento atual, as determinações sanitárias),
regulamenta o remanejamento de detentos a fim
de melhor gerenciar o sistema carcerário como
um todo
Regra sanitária de isolamento de 14
dias do detento transferido para outro presídio
que está sendo observada pela Administração
Pública, conforme informações prestadas pela
autoridade coatora. Sentença Mantida. Recurso
Improvido
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010528-30.2020.8.26.0114 Voto no 23082
ao/tcn
SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA SINDCOP, pleiteando a
segurança, afim de suspender, todas as transferências de
presos
entre
as
unidades
prisionais
administradas
pela
Secretaria de Administração Penitenciaria, enquanto o País
estiver em “estado de calamidade pública”, nos termos do
Decreto Legislativo n. 6, de 20/03/2020.
A r. sentença de fls. 87/88 denegou a
segurança, tendo entendido o MM. Juiz a quo que “a
movimentação de presos está restrita a situações excepcionais,
para garantir a manutenção da ordem ou da integridade física do
próprio detento
e, nesse caso, "as Unidades Prisionais de
origem
estão
sendo
orientadas
a
promoverem
imediata
separação do convívio comum, por período compulsório de
observação (14 dias), conforme também tem sido adotado para
aquelas pessoas que estão ingressando em virtude de prisão em
flagrante e/ou em virtude de cumprimento de mandado de
prisão". (fl. 88)
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios, de acordo com o artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Sobreveio
recurso
de
apelação
da
impetrante (fls. 95/100) pugnando pela reforma da sentença.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
103/121.
É o relatório.
A questão trazida cinge-se ao inconformismo da impetrante com a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010528-30.2020.8.26.0114 Voto no 23082
ao/tcn improcedência no presente caso, aduzindo que a
movimentação/transferência de presos entre as mais diversas
Unidades Prisionais, coloca em risco o resultado dos esforços
desenvolvidos pelas autoridades do executivo e das áreas de
saúde.
Destarte, oportuno ressaltar-se que a
Decretação de estado de calamidade pública e de quarentena
não constituem critérios suficientes, conforme quer fazer valer o
ora recorrente, para a concessão da segurança, sendo certo
que, de forma concomitante à dotação de medidas mais
rigorosas de isolamento social, consta expressamente no artigo
3o
do
Decreto
no
10.282/20,
os
serviços
considerados
essenciais, “in verbis”:
“Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
(...)
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a
vigilância, a guarda e a custódia de presos;”
Nesses
termos,
cediço
que
a
transferência de presos é atividade intrínseca ao exercício da
Administração Penitenciária, que, fundada em critérios de
conveniência e oportunidade (dentre os quais, destaca-se, para
o momento atual, as determinações sanitárias), regulamenta o
remanejamento de detentos a fim de melhor gerenciar o sistema
carcerário como um todo.
Oportuno
asseverar-se
ainda
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010528-30.2020.8.26.0114 Voto no 23082
ao/tcn
Portaria no 138/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública
e o Decreto Estadual no 64.881/20 apenas recomendam aos
gestores dos sistemas prisionais a adoção de medidas restritivas, mas não impõem a interrupção total de
transferências, sendo oportuno transcrever-se o seguinte trecho
da r. decisão recorrida:
Ao contrário, o Decreto 10.282/2020, que regulamenta a Lei
13.979/2020, define como atividade essencial, dentre outras,
"atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a
guarda e a custódia de presos" (artigo 3o, III).
As atividades essenciais devem continuar a ter normal
funcionamento durante a pandemia, nos termos do artigo 3o, caput.
A atividade de guarda e custódia de presos inclui a possibilidade de
remanejá-los entre unidades prisionais, seja por conveniência do
próprio detento, seja por interesse público.
Como
esclarece
a
autoridade
impetrada
(fls.
55/58),
a
movimentação de presos está restrita a situações excepcionais,
para garantir a manutenção da ordem ou da integridade física do
próprio detento e, nesse caso, "as Unidades Prisionais de origem
estão sendo orientadas a promoverem imediata separação do
convívio comum, por período compulsório de observação (14 dias),
conforme também tem sido adotado para aquelas pessoas que
estão ingressando em virtude de prisão em flagrante e/ou em
virtude de cumprimento de mandado de prisão" (fls. 56).
Assim, tendo em vista que as regras
sanitárias de isolamento social por 14 dias, na eventual
transferência de um detento entre as unidades prisionais, estão
sendo observadas, era mesmo o caso de improcedência da
demanda, conforme fundamentado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010528-30.2020.8.26.0114 Voto no 23082
ao/tcn
Custas pelo impetrante, e sem condenação
em honorários advocatícios, por observância ao artigo 25 da Lei
12.016/2009.
CAMARGO PEREIRA
Relator